Tribunal: TJDFT
Processo: 0749600-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA E PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO CONSENSUAL. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55, § 1o, DO CPC/15 E SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da 5a Vara de Família de Brasília (Suscitante) e o d. Juízo da 1a Vara de Família de Brasília (Suscitado), em sede de pedido de homologação de acordo de alimentos celebrado entre ex-cônjuges, posterior à homologação do divórcio consensual.
2. Constata-se nos autos que a ação de divórcio consensual que ensejou a declinação da competência, por prevenção, já foi sentenciada, com trânsito em julgado. Nesse cenário, inexiste conexão, pois resta inviabilizada a reunião dos processos para decisão conjunta, nos termos do art. 55, § 1o, parte final, do CPC/15 e da Súmula no 235 do c. STJ, segundo a qual "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, o Suscitado.